Tribunal: TJBA
Processo: 8003306-38.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003306-38.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMENICO BALDASSARRE

Advogado(s)
:
IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, LUDMYLA ROCHA LAVINSKY

APELADO: TANIA GLAUCIA DANTAS COSTA

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPOSITURA DE AÇÃO EM NOME DE PESSOA PREVIAMENTE FALECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EM NOME DE PESSOA FALECIDA. ATOS JURÍDICOS INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELAS DESPESAS DO PROCESSO.

1. A habilitação dos sucessores da parte apenas tem lugar quando o falecimento da parte se dá no curso do processo.

2. A propositura da causa em nome de pessoa já previamente falecida configura ato jurídico inexistente, insusceptível de convalidação e de posterior ‘habilitação’ dos sucessores.

3. Com o falecimento do outorgante, extingue-se o mandato
ad judicia
que havia sido conferido ao advogado, que, por sua vez, vindo ainda assim a postular em nome do falecido, pratica ato nulo e se sujeita à responsabilidade pessoal pelas despesas do processo e por perdas e danos (CPC, art. 104, § 2º).

4. Igualmente nulo é o ato de interposição, pelo advogado, de recurso de apelação servindo-se do nome de quem havia falecido antes mesmo do ajuizamento da causa, a ensejar o não conhecimento do recurso.

5. A alegação de urgência em torno do julgamento do mérito não autoriza a admissão como válido de processo nulo e natimorto, instaurado em nome de pessoa previamente falecida; a eventual urgência dos sucessores do finado em obterem uma decisão de mérito em torno da questão poderia ser mais eficazmente gerenciada com a propositura, o quanto antes, de nova ação em nome dos sucessores vivos, em vez de se insistir, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau e ao longo de anos, pela reabertura de processo nulo instaurado em nome de pessoa previamente falecida e por quem não possuía mandato válido.

6. Apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8003306-38.2019.8.05.0201, da comarca de Porto Seguro, em que é apelante DOMENICO BALDASSARRE e em que é apelada TANIA GLAUCIA DANTAS COSTAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO C
ONHECER
da apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça